Tribunal: TJPA
Processo: 0010567-59.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010567-59.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FELIX MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010567-59.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA E OUTRO

APELADO: FELIX MARTINS DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA – DEFENSOR: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUÍZO SINGULAR JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. NO PRESENTE CASO, POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CONSTATA-SE QUE NÃO HOUVE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO POR PARTE DO AUTOR/APELADO, ALÉM DISSO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO TROUXE QUALQUER PROVA PARA DEMONSTRAR SUA ALEGAÇÃO, CABENDO A ESTA TAL ÔNUS, POR FORÇA DO ART. 373, II DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010567-59.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA E OUTRO

APELADO: FELIX MARTINS DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA – DEFENSOR: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por FELIX MARTINS DE SOUZA.

O Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, para que fosse considerada inexistente a dívida perante do autor perante o banco, no valor de R$ 68.215,02 (sessenta e oito mil, duzentos e quinze reais e dois centavos), determinando a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, considerando que não ficou demonstrado que a operação financeira teria sido realizada pelo demandante.

O BANCO DO BRASIL S.A, nas razões da apelação, alega que o contrato foi realizado pelo apelado, não havendo qualquer irregularidade na cobrança dos valores dele decorrentes, pelo que requereu o provimento da apelação para reformar a sentença.

No id n. 1815841 - Pág. 1 foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, afirmando que desconhece o contrato de empréstimo questionado pelo banco apelante.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de

2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010567-59.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA E OUTRO

APELADO: FELIX MARTINS DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA – DEFENSOR: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente APELAÇÃO.

Volta-se o recorrente em face da sentença que determinou a inexistência de débito do autor em relação ao contrato de empréstimo feito junto ao Banco do Brasil S.A., bem como determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

No presente caso, verifica-se que nada consta nos autos que demonstre a efetiva contratação do empréstimo realizado pelo autor. Por outro lado, na audiência de instrução e julgamento conta-se com o depoimento do autor e da testemunha
Valmir de Araújo Aragão,
que coadunam para a conclusão de que o empréstimo realizado em nome do autor foi fraudulento.

Vejamos trecho da audiência de instrução e julgamento:

(...) oitiva do requerente. Às perguntas da MM Juíza, respondeu: "Que trabalhou para uma senhora chamada Cleopes Carvalho como office boy; Que quando foi adquirir uma moto junto à Revemar, foi impedido de financia-la, pois teria um débito junto ao Banco do Brasil; Que procurou a JUCEPA e descobriu que seu nome estava constando como sócio do Açougue da Sra. Cleopes Carvalho; Que nunca fez parte de nenhuma sociedade e nunca fez empréstimo junto ao Banco do Brasil; Que não conhece a Senhora Josimary de Sales Pires; Que é autônomo, vivendo com venda de laranja.

(...)

Passou-se, em seguida, à oitiva da testemunha, o senhor Valmir de Araújo Aragão, (...) Às perguntas da MM Juíza, respondeu: "Que conhece o requerente há aproximadamente 7 (sete) anos; Que sabe que o Sr. Félix é aposentado e vive com auxílio doença; Que sabe que ele vende frutas; Que o requerente não sabe ler ou escrever, pois sempre que chega correspondência à casa dele, pede ao depoente ou à esposa que leia para ele; Que não tem conhecimento de que o requerente tenha feito parte de alguma empresa como sócio, porém acredita que não, uma vez que sua condição financeira é bastante precária, não tendo sequer energia elétrica em sua residência; Que chegou a acompanhar o depoente a conseguir chegue moradia; Que não conheceu a senhora Cleopes Carvalho, porém, soube que o requerente trabalhou como office boy para esta senhora”.

Conforme se verifica a instrução processual demonstra que não houve a contratação do empréstimo em questão, além disso, a instituição financeira não trouxe qualquer prova para demonstrar sua alegação, cabendo a esta tal ônus, por força do art. 373, II do CPC/15.

Portanto, não merece provimento o recurso de apelação, tendo em vista que houve demonstração de que o contrato de empréstimo foi fraudulento e não fora realizado pelo autor, ora apelado.

Nesse sentido vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SUMULA 479 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. Contrato de empréstimo. Fraude. Demandante que foi vítima de fraude praticada por terceiro. Contratação de empréstimo autorizado pela instituição financeira. Parte autora que provou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, havendo elementos nos autos de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Dano moral. Recurso adesivo. Quantum fixado a título de danos morais mantido, pois estabelecido em patamar equivalente a casos semelhantes decididos por esta Câmara Cível. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081598609, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 18-07-2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/10/2021